Tribunal: TJES
Processo: 0000257-46.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-46.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUBERTO ZUCCOM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000257-46.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUBERTO ZUCCOM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO
CONSUMADO (QUATRO VEZES) E ESTUPRO TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA.
ART. 213
E ART. 213, C/C ART. 14, II, N/F ART. 71
, CP. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1.
Os crimes contra a liberdade sexual, por sua própria natureza, geralmente são praticados com muita discrição, em situações de extrema clandestinidade e fora do alcance de eventuais testemunhas. Em vista de tais circunstâncias, firmou-se sólido entendimento no sentido de conferir elevado valor probatório aos relatos apresentados pela vítima. Embora se revistam de importância e centralidade na apuração da verdade real, contudo, não se pode perder de vista a necessidade de que os relatos da vítima estejam em consonância com outros elementos de convicção amealhados no decorrer da instrução criminal. Caso em que a vítima
confirma, de forma firme e sem contradições, o relato prestado perante a autoridade policial,
em que ela detalha as agressões
sexuais a que fora submetida, havendo vários pontos de corroboração da versão inicial. 2. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000257-46.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUBERTO ZUCCOM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JUBERTO ZUCCOM, em face da Sentença de fls. 73/75-v., da Vara Única de Conceição do Castelo – Brejetuba (Comarca Integrada), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no artigo 213, caput (4 vezes) e artigo 213, caput, na forma do artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que por volta das 20h46min do dia 10 de fevereiro de 2021, no Córrego Centenário, São Jorge, no Sítio do Itamar Rocha, município de Brejetuba/ES, o apelante teria tentado constranger sua companheira, a vítima Jorminda Cypriano de Oliveira, mediante grave ameaça, a manter com ele relações sexuais não consentidas. Além disso, consta que a ofendida teria sido constrangida a manter relações sexuais com o acusado em outras quatro ocasiões, sendo que na última oportunidade, ocorrida no mês de janeiro de 2021, o recorrente teria chegado a casa embriagado e obrigado a ofendida a manter com ele relações sexuais, colocando a mão em sua boca impedindo-a de gritar por socorro.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Na forma das razões de apelo constantes de fls. 87/91, formula pleito absolutório por falta de provas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 93/96, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 6654421, judicioso parecer emitido pelo ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, também pela manutenção da sentença.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar:

A materialidade do crime está provada no
Boletim
U
nificado
de fl
s
.
7/8 e no Relatório Final do Inquérito Policial de fls. 27/29.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente certificada nos autos, recaindo sobre o ora apelante, a despeito de ter negado a prática do delito em seu interrogatório.

A vítima foi ouvida, tanto na esfera policial, quanto em juízo,
sendo que, em ambas as oportunidades, descreveu, de forma minuciosa a prática das agressões sexuais sofridas.

Extrai-se do depoimento
extrajudicial, constante
de fl. 13 que, no dia
em que ocorreu o
estupro tentado, o ora recorrente chegou em casa por volta das 19h dizendo que queria manter relações sexuais com a vítima. Esta, entretanto,
não aceitou, razão pela qual o apelante ficou nervoso e passou a ofendê-la com xingamentos e disse que colocaria fogo nela. Afirma que, ato contínuo, o acusado tentou tirar a parte de baixo das roupas da ofendida, mas ela conseguiu se esquivar e correr para a casa de sua irmã. Na mesma oportunidade, narrou que
fora estuprada em outras ocasiões pelo réu, sendo que, na última vez, há mais de um mês daquele depoimento, ele teria chegado em casa bêbado e a obrigado a fazer sexo. Detalha, aliás, que dessa vez o apelante colocou a mão em sua boca para que não pudesse gritar.

As declarações foram confirmadas em juízo, conforme depoimento captado em mídia audiovisual
disponível na pasta compartilhada, em que a vítima diz que a data do fato, ou seja, a data do estupro tentado, foi o último caso. Alinhou que estavam casado
s
a 26 anos, sendo que o convívio piora quando o acusado bebe, o que
ele
faz com frequência.
Disse, por fim, que após o fato, o apelante não a molestou sexualmente mais.

Os crimes contra a dignidade sexual, por sua própria natureza, geralmente são praticados com muita discrição, em situações de extrema clandestinidade e fora do alcance de eventuais testemunhas. Em vista de tais circunstâncias, firmou-se sólido entendimento no sentido de conferir elevado valor probatório aos relatos apresentados pela vítima, conforme excertos extraídos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO BASEADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVANCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. I - O acórdão recorrido concluiu que os elementos probatórios colhidos nos autos, judiciais e extrajudiciais, são suficientes para a condenação do réu. Dessa forma, somente seria possível alterar o entendimento adotado no acórdão em questão mediante profunda imersão no arcabouço fático-probatório delineado, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. II -
Em delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com as demais provas colacionadas ao feito está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.695.504/DF, 5ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 17/10/2022)

Também esta a compreensão que norteia este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS AUTOS, ESPECIALMENTE DA VÍTIMA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 215-A DO CP NÃO CABIMENTO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE NÃO ACOLHIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INVIABILIDADE - APELO IMPROVIDO. 1. Os fatos foram narrados pela vítima de forma sempre detalhada e merecem grande valor probatório, mesmo porque
nos crimes de natureza sexual, em razão de não terem normalmente testemunhas oculares, a palavra da vítima possui grande credibilidade quando se coaduna com os outros elementos de prova angariados aos autos, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas
.
Omissis
. 7. APELO IMPROVIDO. (TJES, Apelação 008120033041, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 27/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL PROVA DEPOIMENTO DA VÍTIMA SENTENÇA REFORMADA. 1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que
nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui valor especial no tocante à demonstração da materialidade do delito, especialmente quando encontra respaldo em outras evidências apuradas
. 2. Recurso Provido. Sentença reformada. (TJES, Apelação Criminal 065180004312, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes – Rel. Sub. Rachel Durao Correia Lima, 02/06/2021)

Na espécie, constata-se que a vítima
confirmou
,
de modo
firme e sem contradições, os atos sexuais a que fora submetida.

É certo que os relatos da ofendida se revestem de importância e centralidade na apuração da verdade real, contudo, não se pode perder de vista a necessidade de que estejam eles em consonância com outros elementos de convicção amealhados no decorrer da instrução criminal.

E analisando as provas produzidas em juízo, sob o manto do contraditório, verifico haver vários pontos de corroboração da versão inicial.

A
testemunha Marilene Nestor de Oliveira da Silva, irmã da vítima,
após confirmar o depoimento prestado na esfera policial,
no qual ela aponta que a vítima sofrera com abusos sexuais perpetrados pelo réu,
esclareceu que o apelante bebe e atormenta e agride a
ofendida, afirmando que ela não morreu porque Deus a guarda. Relatou que a vítima sofreu um acidente vascular cerebral após o nascimento da filha caçula, e que o recorrente não deixava que os parentes prestassem os cuidados devidos a ela e aos filhos do casal.

Da mesma forma,
Joaquim de Souza Moreira,
cunhado da vítima (marido de Lau
r
iceia Maria de Souza)

reafirmou que, na data dos fatos,
por volta das 20h, ouviu um pedido de socorro da ofendida, permitindo que ela entrasse em sua residência. Diz que ela aparentava estar amedrontada e segurava dois isqueiros, afirmava que o acusado JUBERTO estava nu dentro de casa querendo fazer sexo a força com ela e dizendo que colocaria fogo na vítima. Além disso, confirmou saber que antes daqueles fatos o recorrente teria agredido a vítima em outra oportunidade, tendo sido preso por isso.

P
or fim, consta o relato prestado por Lauriceia Maria de Souza, também irmã da vítima, que disse que a vítima chegou em sua casa com dois isqueiros em mãos porque o marido, ora apelante, queria matá-la queimada porque ela se recusava a ter relações sexuais com ele. Confirmou, outrossim, que o réu se torna agressivo quando está embriagado, que tudo que ele produz com seu trabalho gasta com bebida alcoólica e que o que sustenta a família é o benefício previdenciário que a vítima recebe em razão das sequelas do AVC sofrido.

Nesse caso, a par das declarações da vítima, reafirmadas pela prova produzida à luz do contraditório, resta clara a comprovação da prática d
e

quatro
crime
s
de estupro
consumado e um tentado
,
em continuidade delitiva.

Desta forma, mantenho a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.